Tribunal: TCU
Processo: 025.010/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO CENTRO OESTE DO TOCANTINS - CMCO, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1483/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 040.026/2023-0

Inteiro teor:
Acórdão 657/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "c", em considerar não atendidas as medidas solicitadas no item 9.4, do Acórdão 1483/2024-TCU-Plenário , e adotar as medidas especificadas no item 1.6 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 025.010/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento dos Municípios do Centro Oeste do Tocantins - CMCO. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) que diligencie o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento dos Municípios do Centro Oeste do Tocantins (CNPJ 22.403.111/0001-81), com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos, a fim de comprovar o atendimento ao disposto no item 9.4 do Acórdão 1483/2024-TCU-Plenário , alertando os gestores que, nos termos do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, o não cumprimento da decisão deste Tribunal sujeita os responsáveis a multa, bem como que informe as providências necessárias para anular Pregão Eletrônico 1/2023 e os atos dele decorrentes, incluindo o Contrato 1/2023, firmado com a Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda.